Tribunal: TJMT
Processo: 1005186-22.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005186-22.2024.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: VANESSA APARECIDA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTORA NÃO PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO DAS DESPESAS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais (conserto do veículo e peças extraviadas) e danos morais. A autora, condutora do veículo no momento do sinistro, não figura como proprietária formal do bem e não comprovou ter arcado com os prejuízos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condutora não proprietária do veículo, sem comprovação de desembolso financeiro, possui legitimidade ativa para pleitear indenização; (ii) estabelecer se, ausente a demonstração do vínculo material com o prejuízo, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa exige que a parte autora demonstre interesse jurídico direto no resultado da demanda, nos termos do art. 17 do CPC.
4. O condutor ou possuidor do veículo pode pleitear indenização, desde que comprove ter efetivamente suportado os prejuízos materiais.
5. No caso concreto, a autora não é a proprietária do bem, tampouco apresentou comprovantes de pagamento ou autorização da titular para pleitear em nome dela, limitando-se a juntar orçamentos em nome de terceiro.
6. A ausência dessa comprovação inviabiliza o reconhecimento de interesse jurídico direto e conduz ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito exige a comprovação de que o autor suportou efetivamente os prejuízos alegados; 2. O condutor ou possuidor do veículo que não comprova o desembolso financeiro das despesas não possui interesse jurídico direto, sendo parte ilegítima para demandar em nome próprio."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal, RI no 1053857-21.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.07.2025; Primeira Turma Recursal, N.U 1002031-08.2025.8.11.0037, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 03.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005186-22.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0002-00 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.900.421-34 (RECORRIDO), MARCIA ALINE LIMA SANCHES - CPF: 011.501.501-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025